Tribunal: TJDFT
Processo: 0720202-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720202-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILSON JOSE DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO INTER SA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por EDILSON JOSE DA SILVA, contra decisão proferida em ação de repactuação de dívidas no 0716037-17.2022.8.07.0003 (ID 128036015 dos autos de origem), ajuizada em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A, BANCO INTER S.A., BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., em que o Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia/DF indeferiu o pedido de tutela antecipada, formulado na inicial. Confira-se o inteiro teor da decisão recorrida: Concedo o benefício da justiça gratuita ao requerente, considerando a sua condição financeira. Trata-se de ação revisional contratual com obrigação de não fazer, cumulada com tutela de urgência, alegando a autora que a instituição financeira vem procedendo a inúmeros descontos diretos em seu contracheque. Aduz que é vítima do superendividamento ocasionado pelas facilitações de créditos ofertadas e assédios das instituições financeiras, ora rés, que lhe concederam diversos empréstimos de maneira desenfreada sem analisar sua capacidade de pagamento e de esclarecer adequadamente o consumidor sobre os riscos das operações realizadas. Pede liminarmente a redução dos descontos para o limite de 30% dos seus rendimentos brutos. É o breve relato. Decido. Com efeito, não existe manifesta ilegalidade no contrato arregimentado entre as partes. A existência de juros compostos e patamar acima da média do mercado não constituem elementos aptos a tornar nulo os termos formalizados, notadamente porque o feito precisa ser melhor instruído, com a real averiguação dos índices e condições. Analisando detidamente o feito, vê-se que a situação financeira do autor não se encontra completamente comprometida, tampouco coloca em risco a sua própria sobrevivência. Ainda, sobreleva notar que o Judiciário só pode intervir para readequar os termos contratuais quando estiver diante de flagrante desproporcionalidade ou em situações onde estejam comprometidos o princípio da dignidade da pessoa humana e a nulidade absoluta do negócio jurídico. Também urge observar que a alegação da necessidade de suspensão dos bloqueios por ser tratar de penhora de verba alimentícia não encontra respaldo jurídico, uma vez que os descontos em contracheque é uma prática lícita e encontra embasamento legal e jurisprudencial. De fato, a jurisprudência do TJDFT vem compreendendo que a intervenção judicial só deve ocorrer excepcionalmente. Nesse sentido: (...) Aqui, impende destacar o recente entendimento firmado pelo STJ em sede de recursos repetitivos (Tema 1.085), o desconto direto em conta bancária, ainda que utilizada para recebimento de salários, não é ilegal, quando houver autorização e enquanto esta perdurar. Nada impede que, com a resposta das instituições financeiras, a situação seja reavaliada, procedendo a uma readequação dos descontos. Caso a parte autora pretendesse suspender especificamente os descontos operados diretamente em sua conta bancária, deveria propor ação cominatória com essa finalidade – e não de forma subsidiária, uma vez que os objetos são muito distintos. Por fim, impende destacar que a viabilidade do plano para repactuação das dívidas só é viável após a realização da audiência com tal finalidade. Em sendo assim, com base nos fundamentos anteriormente expostos, deixo de conceder a antecipação dos efeitos da tutela. Designe-se audiência com os credores, a ser realizada no 3 NUVIMEC. Cite-se e intime-se. Alega o agravante, em síntese, que possui diversos empréstimos perante as instituições financeiras agravadas, de modo que os pagamentos das parcelas mensais correspondem a grande parte de sua remuneração, o que atualmente está comprometendo a sua subsistência e de sua família. Destaca que “a maior parte dos empréstimos foram celebrados com a intenção de liquidar outros empréstimos devidos aos próprios réus e também foram firmadas diversas portabilidades com o propósito de reduzir as parcelas dos empréstimos bancários anteriores. Além disso, há vários anos que as parcelas dos empréstimos vem comprometendo parte substancial do seu salário, consequentemente, a parte autora necessita constantemente solicitar novos empréstimos para liquidar dívidas demais credores e para manutenção de sua família”. O agravante invoca, ainda, as disposições dos arts. 5o do Decreto no 8.690/2016 e 45 da Lei no 8.112/90, que limitam os descontos em folha de pagamento a 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do servidor, devendo ser aplicada a analogia, conforme autorizado pelos arts. 4o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e 140 do CPC. Com tais argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de que seja determinado “aos réus que suspendam os descontos de qualquer parcela de empréstimo consignado em folha de pagamento e de empréstimos, produtos bancários ou fatura de cartão de crédito na conta corrente da parte autora, até eventual acordo na Audiência de Conciliação (art. 104-A, do novo CDC) ou fixação do plano compulsório de pagamento (art. 104-B, do novo CDC)”. Caso não seja deferido o pedido anterior, que “seja determinado aos requeridos a readequação de suas dívidas na forma delimitada na planilha “Proposta do Plano de Pagamento” descrita no tópico 4.2, até que seja homologado plano de pagamento por este D. Juízo, nos termos dos artigos 6o, incisos V, XI e XII, 51, IV, 104-A e 104-B, todos do CDC, artigo 5o do Decreto no 8.690/2016 e art. 45 da Lei n. 8.112/90, artigo 4o da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro e artigo 140 do CPC”. Caso indeferido o pedido anterior, que “seja garantido à parte autora o direito potestativo de revogação da autorização para débito das parcelas dos empréstimos e cartão de crédito na conta bancária (corrente, salário e poupança) de sua titularidade (Tema 1085-STJ)”. Ainda, pleiteia que seja a parte requerida impedida de incluir o nome do autor em cadastros de proteção ao crédito, bem como seja determinada a suspensão de medidas judiciais em seu desfavor, conforme disposto no art. 104-A, § 4o, II e III, do CDC. No mérito, busca a confirmação da liminar. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, preparo recursal não recolhido, uma vez que ao recorrente foi concedida a gratuidade de justiça, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. A tutela antecipada indeferida pela decisão agravada visava a limitação de todos os descontos efetuados pelas instituições financeiras agravadas na conta corrente e no contracheque do agravante, derivados de mútuos bancários firmados entre as partes. Considerando, assim, que a pretensão liminar indeferida pela decisão agravada representa antecipação de tutela, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença dos pressupostos do art. 300, caput, do CPC, quais sejam, a subsistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Cotejando os elementos que instruem os autos, verifico, ao menos nesta fase do processo, a presença dos pressupostos necessários à concessão da medida antecipatória, porém parcialmente. Levando em conta o entendimento adotado por esta 6a Turma Cível quanto à possibilidade de limitação de descontos compulsórios de empréstimos bancários, quando comprometa substancialmente a renda do consumidor, verifica-se probabilidade de acolhimento parcial da pretensão antecipada, inclusive diante da possibilidade de incidência da Lei no 14.181/2021, que trata sobre consumidores em situação de superendividamento. Cumpre consignar, neste ensejo, que existem limites objetivos para o pagamento de contratos de mútuos bancários efetivados mediante consignação na fonte pagadora do consumidor, porém não há vedação legal para o desconto em conta bancária em valor superior a 30% (trinta por cento) da renda do mutuário. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça - STJ chegou a firmar na já revogada Súmula 603 o entendimento de ser vedado qualquer desconto de débito relacionado a contrato bancário sobre o salário depositado na conta corrente do devedor. A revogação do referido verbete sumular revela a prevalência do entendimento de que a verba salarial não é absolutamente intangível, pois a proteção da dignidade do devedor não pode servir de escudo para se furtar ao adimplemento da obrigação assumida perante a instituição financeira. Contudo, a liberdade do consumidor de dispor de seu salário e a possibilidade de as instituições concederem crédito para pagamento mediante débito na conta salário não são direitos absolutos. De fato, a livre disposição salarial deve ser interpretada de forma sistemática com o preceito constitucional que veda a retenção da verba salarial e que garante a todo indivíduo o direito de viver com dignidade. Prepondera o fato de que as instituições bancárias possuem ferramentas eficientes de avaliar as possibilidades financeiras de seus correntistas, caso ultrapassada a capacidade de endividamento do consumidor. Trata-se da aplicação da teoria do crédito responsável, segundo a qual as empresas, ao concederem o crédito, podem adotar as cautelas necessárias ao efetivo recebimento do retorno financeiro. E, somado a isso, devem tomar medidas visando coibir a superveniência do superendividamento dos consumidores, preservando, assim, o patrimônio mínimo a garantir a dignidade humana e o próprio adimplemento da obrigação. Assim, mesmo sendo condenável que consumidores se submetam a endividamento desmesurado, isso não autoriza aos credores à apropriação da totalidade do saldo da conta corrente em que os mutuários recebem seu salário/vencimento. Verifica-se nos autos indícios probatórios suficientes de que os créditos concedidos ao agravante para desconto em folha de pagamento e em conta corrente restringem parcela muito expressiva de seus rendimentos mensais. Há indicativos de que o agravante firmou diversos contratos de empréstimos e refinanciamentos, os quais ensejam restrição considerável da sua remuneração (ID 127790717, 127790718, 127790724, 127790723, 127790722, 127790721, 127790719 e 127790728 dos autos originais). Nota-se que os descontos em folha de pagamento giram em torno de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) e os pagamentos automáticos em conta corrente estão próximos de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), o que se aproxima de 60% (sessenta por cento) da remuneração bruta percebida pelo agravante (ID 127790712 e 127790713). Após os descontos compulsórios e demais descontos não aplicáveis à margem consignável, ao agravante resta pouco mais de 20% (vinte por cento) dos vencimentos brutos. O que se percebe é que a situação financeira do agravante está tão limitada que necessita reiteradamente de outros produtos de fornecimento de crédito das instituições agravadas para reorganização de suas dívidas, o que acaba por agravar sua situação de endividamento. Desse modo, é indiscutível que a forma de pagamento prevista em alguns dos diversos contratos de crédito firmados com as instituições financeiras agravadas retira a capacidade do agravante de fazer frente às suas despesas básicas, denotando a presença de perigo de dano que justifica a concessão da medida antecipatória, até a resolução definitiva do litígio. Logo, havendo nos autos indícios da concessão de crédito irresponsável por parte dos bancos recorridos, existem razões excepcionais que permitem a mitigação da livre disponibilidade que rege as relações contratuais. Nesse mesmo sentido já se manifestou este Órgão Julgador: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. CONSIGNADO. TRATAMENTOS DISTINTOS. LIMITAÇÃO DE 30% SOMENTE EM RELAÇÃO AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EMPRÉSTIMO EM CONTA. LIVRE DISPOSIÇÃO DO TITULAR CONDICIONADA AO DEVER DE ACONSELHAMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMO FORMA DE EVITAR O SUPERENDIVIDAMENTO. CONCESSÃO DO CRÉDITO RESPONSÁVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. PRESERVAÇÃO MÍNIMO EXISTENCIAL E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. 1. Recurso tirado de decisão que indeferiu pedido de tutela de antecipada. Logo, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano. 2. Tradicionalmente tem-se a visão de que o mutuário é quem possui a tarefa de verificação de sua capacidade de reembolso, razão pela qual, a priori, esse deve ser responsabilizado exclusivamente por contrair crédito maior do que pode suportar. Atualmente, contudo, com a concepção moderna dos contratos de massa que profissionalizam o fornecedor profissional de crédito, tem-se dado ênfase ao denominado "dever de aconselhamento". 3. Nessa nova visão, a responsabilidade para aferir a capacidade de reembolso do mutuário deve ser dividida entre o próprio consumidor e os agentes financeiros que possuem maiores conhecimentos técnicos para analisar se aquela dívida poderá ser quitada futuramente, partindo-se dos dados fornecidos pelo consumidor. 4. Conquanto os débitos em conta corrente relativos à parcela de empréstimos bancários não se confundam com o empréstimo consignado, por isso tem respaldo na livre disposição de seu titular; faz-se necessário observar limites, como forma de preservar a dignidade da pessoa humana com o mínimo existencial, em prestígio a direito fundamental constitucionalmente assegurado (artigo 1o, III, da Constituição Federal). Precedentes. 5. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento para determinar a redução do desconto em conta corrente, restando intactos os descontos das parcelas do empréstimo na folha de pagamento. (Acórdão 1382021, 07234806220218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 12/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. SALDO DEVEDOR. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL. APELAÇÃO DO RÉU. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. I - A publicação na decisão no Diário de Justiça Eletrônico prevalece sobre a intimação eletrônica porque substitui qualquer outro meio de comunicação oficial, conforme disciplina o art. 4o da Lei 11.419/2006. II - O desconto efetuado em conta-corrente, para quitação de empréstimo constituído validamente, tem respaldo na livre disposição do seu titular. No entanto, realizados débitos superiores ao salário líquido da autora, o que lhe suprime o mínimo existencial para prover a sua subsistência, limitam-se os descontos em 30% da remuneração líquida creditada na conta-corrente. III - Os fatos vivenciados pela apelante-autora, conquanto tenham sido desagradáveis, não extrapolaram o aborrecimento e transtorno decorrentes de relação contratual, destacando-se que ela também deu causa às deduções em sua conta-corrente, visto que os débitos efetivamente existem. IV - Apelação do réu não conhecida. Apelação da autora conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1369727, 07080886220208070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, havendo no caso concreto indícios de violação ao dever de concessão responsável de crédito, deve-se encontrar solução razoável e proporcional, para que seja assegurada a quitação do débito, mas com valores que permitam a manutenção da dignidade do devedor. A adoção desse entendimento evita, inclusive, a insolvência do consumidor, garantindo o adimplemento da obrigação assumida perante a instituição financeira. Todavia, em que pese a situação de endividamento descrita anteriormente, o agravante possui remuneração muito superior à média nacional (aproximadamente R$ 13.000,00 – treze mil reais – ID 127790712 e 127790713), de modo que não seria proporcional, tampouco razoável, afastar a exigibilidade de todos os débitos relacionados aos empréstimos livremente pactuados pelo agravante. Assim, a fim de dar concretude aos citados princípios, especialmente buscando evitar prejuízos excessivos aos credores, entendo que fica resguardado o mínimo existencial do agravado na limitação da exigibilidade apenas dos empréstimos que são descontados diretamente na sua conta corrente, mantidos os descontos em relação aos empréstimos pagos mediante consignação na folha remuneratória, conforme já decidido por esta 6a Turma (Acórdão 1382021 – citado anteriormente). Destaque-se que o próprio agravante confirma que a renda familiar é complementada por valores percebidos por sua esposa, de modo que não restou suficientemente demonstrado que a manutenção dos descontos em folha de pagamento está comprometendo sua subsistência e de sua família. Ressalto, por relevante, que a referida limitação de desconto não importará em perdão da dívida, nem em minoração do montante originariamente contratado, mas apenas a suspensão de sua exigibilidade até o início das tratativas negociais previstas nos novos art. 104-A e 104-B do CDC. Por fim, nos termos do art. 104-A, §1o, do CDC, a determinação de suspensão dos descontos não se aplica aos créditos decorrentes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural, assim como os que foram contratados de forma dolosa sem o propósito de pagamento, os quais não se incluem nas tratativas de negociação nos casos de superendividamento. Diante disso, CONCEDO PARCIALMENTE a tutela antecipada, a fim de determinar a suspensão dos descontos de parcela de empréstimos pagos mediante débito em conta corrente, mantidos os descontos realizados diretamente na folha de pagamento do agravante, até a realização da audiência de conciliação determinada pelo juízo de origem (ID 128036015 dos autos de origem), com resguardo das hipóteses previstas pelo art. 104-A, § 1o, CDC. Comunique-se ao Juízo da causa para que prossiga com o curso do feito na origem. Intime-se as partes agravadas para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator